Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019283-68.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (EMBARGANTE), PRISCILA LEITE ALVES PINTO - CPF: 015.426.959-02 (ADVOGADO), DOGERLAN VALBIE DE SOUSA SOUTO - CPF: 027.052.441-07 (EMBARGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.212.990/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPAN ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 02.800.821/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. extinção do processo sem resolução do mérito. ilegitimidade passiva. ausência de omissão ou erro material. pretensão de rediscussão de matéria já decidida. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios interpostos em face de decisão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do embargado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões suscitadas nos embargos: (i) alegação de nulidade do julgamento por suposta inobservância do prazo de intimação previsto no art. 935 do CPC; (ii) ausência de fundamentação para indeferimento do pedido de retirada de pauta formulado em petição intermediária, violando arts. 489, II, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A análise cronológica demonstra que a parte embargante foi regularmente intimada da pauta inicial, com antecedência legal, e o remanejamento do julgamento para sessão por videoconferência decorreu de pedido expresso da própria embargante, não havendo nulidade do ato.

4. O indeferimento do pedido de retirada de pauta, formulado na véspera da sessão, constitui decisão administrativa do relator, não demandando fundamentação exaustiva, sendo suficientemente registrado no dispositivo do acórdão, atendendo ao dever de motivação implícito previsto na Constituição e no CPC.

5. As alegações configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. O indeferimento de pedido de retirada de pauta formulado na véspera da sessão, sem justificativa relevante, não exige fundamentação detalhada, sendo suficiente a menção no dispositivo do acórdão."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 935, 937, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025; Embargos de Declaração no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TUPAN ENERGIA ELÉTRICA LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante contra o acórdão que negara provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dois pontos essenciais que haviam sido expressamente deduzidos naquele recurso, limitando-se a analisar apenas as questões atinentes ao mérito da apelação, sem se pronunciar sobre as nulidades processuais arguidas.

Sustenta que o julgamento realizado em 25/11/2025 é nulo por violação ao art. 935, caput, do CPC, que exige o interregno mínimo de cinco dias entre a data de publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento.

Diz que a intimação da pauta foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/11/2025, mas que, em razão do feriado nacional de 20/11/2025 e do ponto facultativo de 21/11/2025, a publicação efetiva somente teria ocorrido em 24/11/2025, data que antecedeu em apenas um dia a sessão, sendo evidente a inobservância do prazo legal que impediu de exercer o direito à sustentação oral e ao envio de memoriais, nos termos do art. 937, inciso I, do CPC.

Afirma ainda que o acórdão da apelação cível registrou em seu dispositivo o indeferimento do pedido de retirada de pauta formulado em petição intermediária, mas que nenhum fundamento foi explicitado para embasar tal decisão, em violação aos arts. 489, inciso II, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que exigem a motivação de todas as decisões judiciais.

Finalizada dizendo que, mesmo diante dessas omissões apontadas nos primeiros embargos, o acórdão que os julgou não se pronunciou sobre as questões, perpetuando a lacuna decisória.

Requer, sob esse fundamento, que o acórdão seja integrado com a explicitação das razões que levaram ao indeferimento do pedido, inclusive para fins de prequestionamento e viabilidade de eventual recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 347269858).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 348020390).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela embargante contra o acórdão que negara provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A embargante imputa ao acórdão que julgou seus primeiros aclaratórios a omissão de não ter enfrentado dois pontos específicos: a nulidade do julgamento realizado em 25/11/2025, por alegada inobservância do prazo do art. 935 do CPC, e a ausência de fundamentação para o indeferimento do pedido de retirada de pauta formulado no dia 24/11/2025.

Quanto à primeira questão, referente a alegada nulidade do julgamento por violação ao prazo do art. 935 do CPC, a análise da cronologia processual demonstra, com clareza, que a tese da embargante parte de premissa equivocada.

Isto porque, em 06/11/2025, a embargante foi regularmente intimada da pauta da Sessão Ordinária do Plenário Virtual, designada para o período de 18 a 20 de novembro de 2025, conforme consta expressamente do Id. no 327400858.

A intimação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico com antecedência de 12 (doze) dias em relação ao início da sessão virtual, de modo que o prazo mínimo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 935, caput, do CPC foi amplamente observado neste primeiro momento. A regularidade dessa intimação não é contestada pela embargante.

Ocorre que, em 12/11/2025, seis dias antes do início da sessão virtual, a embargante peticionou nos autos manifestando oposição ao julgamento no Plenário Virtual e a consequente designação de sessão síncrona por videoconferência para a realização de sustentação oral, conforme Id. no 328621387.

O pedido foi acolhido, e o processo foi retirado do Plenário Virtual e encaminhado para julgamento na próxima Sessão por Videoconferência que seria realizada em 25/11/2025.

Esse dado fático é central para a adequada compreensão da controvérsia.

A sessão realizada no dia 25/11/2025 não foi fruto de uma nova inclusão em pauta determinada de ofício pelo tribunal, resultou de pedido expresso da própria embargante, que requereu o remanejamento da modalidade de julgamento. Não há, portanto, como atribuir ao tribunal qualquer irregularidade na condução do processo quando a própria parte interessada provocou a alteração.

A Resolução TJMT/OE no 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente, em seu art. 11, inciso II, § 5o, que a transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independe de publicação de nova pauta, a qual terá caráter meramente informativo, caso venha a ser disponibilizada; vejamos:

Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou
por qualquer das partes
, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator.

§5o. A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.

Referida disposição normativa afasta, de maneira direta e inequívoca, a premissa sobre a qual se fundamenta a tese sustentada pela embargante, pois, com efeito, se o ato normativo interno do Tribunal, editado no exercício de sua competência regulamentar própria, dispensa a publicação de nova pauta para o remanejamento do feito, inexiste obrigação de nova publicação e, por conseguinte, não se instaura novo prazo previsto no art. 935 do Código de Processo Civil em relação ao julgamento síncrono subsequente.

De igual modo não prospera o argumento de que a norma interna do tribunal contrariou o art. 935 do Código de Processo Civil.

Não há antinomia entre os dois regramentos, uma vez que, o art. 935 do Código de Processo Civil regula a publicação de pauta e o prazo a ela associado; a Resolução TJMT/OE no 08/2025 regula, em âmbito diverso e complementar, o procedimento de remanejamento de processos entre modalidades de julgamento, dispensando nova publicação justamente porque a parte já foi intimada da inclusão do processo na pauta original. Portanto, não há sobreposição nem conflito entre as normas.

Importa ainda registrar que a embargante não ficou desamparada quanto à possibilidade de sustentação oral.

A intimação de 06/11/2025 deixou claro, nas orientações dela constantes, que, nos casos de remanejamento para sessão síncrona, o advogado deveria realizar a inscrição para sustentação oral por meio do sistema ClickJud com antecedência mínima de 48 horas em relação à nova sessão.

Esse prazo, contado da sessão de 25/11/2025, permitia à embargante inscrever-se até 23/11/2025. O fato de a embargante não ter tomado as providências necessárias dentro desse prazo não pode ser imputado ao tribunal como irregularidade processual.

O direito à sustentação oral, garantido pelo art. 937, inciso I, do CPC, pressupõe que a parte tome as providências necessárias nos prazos e formas estabelecidos pela regulamentação processual aplicável. A circunstância de a própria embargante ter requerido o remanejamento para sessão síncrona, sem se inscrever para sustentação oral no prazo disponível, não caracteriza cerceamento de defesa imputável ao tribunal, mas sim resultado de sua própria inércia.

À luz dessas considerações, a omissão apontada não existe, já que o acórdão que julgou os primeiros embargos não estava obrigado a enfrentar uma tese que não encontra suporte nos fatos documentados nos autos.

A omissão relevante, para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é aquela que incide sobre ponto ou questão a respeito da qual o órgão julgador deveria se pronunciar. Tese destituída de amparo fático, contudo, não se qualifica como questão jurídica relevante, cujo eventual silêncio configure omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Passa-se ao exame da segunda omissão alegada, referente à ausência de fundamentação para o indeferimento do pedido de retirada de pauta.

Consta dos autos que, em 24/11/2025, um único dia antes da sessão por videoconferência realizada no dia 25/11/2025, a embargante peticionou nos autos requerendo a retirada do processo de pauta (cf. Id. no 330878883).

O pedido foi indeferido pelo Relator, e a decisão foi expressamente registrada no dispositivo do acórdão da apelação, que consignou: “Pedido do apelante para retirar os autos da pauta indeferido pelo Relator. Por unanimidade, desproveu o recurso.”

A embargante sustenta que a ausência de explicitação dos fundamentos desse indeferimento viola o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 489, inciso II, do CPC e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O argumento não se sustenta.

O pedido de retirada de pauta é providência integralmente submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Relator, constituindo decisão de natureza eminentemente administrativa, que não demanda fundamentação exaustiva.

Trata-se de faculdade processual cujo exercício decorre do poder de gestão da pauta conferido ao magistrado, e cujo indeferimento não precisa ser motivado de forma analítica para que se repute válido.

Acresce-se a isso o contexto em que o pedido foi formulado. A embargante foi intimada da pauta do Plenário Virtual em 06/11/2025, 12 (doze) dias antes da sessão original, e ela própria requereu o remanejamento para sessão por videoconferência. Tinha, portanto, plena ciência da existência e da tramitação do processo desde aquela data, com tempo suficiente para adotar todas as providências cabíveis, incluindo eventual pedido de retirada de pauta fundamentado e oportuno.

A opção por formular o referido pedido na véspera da sessão, sem a apresentação de justificativa relevante e plausível, retira-lhe qualquer aptidão para embasar a concessão do prazo adicional pretendido.

Nesse contexto, ao consignar o indeferimento no dispositivo, o acórdão cumpriu o necessário para evidenciar conteúdo decisório acerca do pedido formulado. A exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal é atendida quando se identifica, no contexto do julgamento, o fundamento da decisão, ainda que de forma implícita, circunstância que se verifica no presente caso, à luz do conjunto das circunstâncias processuais anteriormente descritas.

Portanto, também não se configura, nesse ponto, omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos.

Para que se configure omissão relevante, é necessário que o ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado possua aptidão, ao menos em tese, para influenciar o resultado do julgamento. A alegação de ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de pedido de retirada de pauta, formulado na véspera da sessão e desprovido de causa justificadora autônoma, não apresenta tal qualificação.

Verifica-se, em suma, que as questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio de novos embargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos, e não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero desconhecimento da Resolução TJMT/OE no 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, a embargante fica advertida de que a nova interposição de aclaratórios implicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026